Tribunal: TJSP
Processo: 2287461-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
r n. 105/2001). Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2287461-55.2024.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2024; Data de Registro: 05/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/10/2024

Data de publicação:

05/10/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expedição de ofícios às instituições financeiras apontadas em relatório SNIPER, para que forneçam os respectivos extratos de movimentação bancária. Descabimento. Inexistência de fundadas suspeitas de ato ilícito, que autorizaria a quebra do sigilo bancário (art. 1o, §4o, Lei Complementar n. 105/2001). Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expedição de ofícios às instituições financeiras apontadas em relatório SNIPER, para que forneçam os respectivos extratos de movimentação bancária. Descabimento. Inexistência de fundadas suspeitas de ato ilícito, que autorizaria a quebra do sigilo bancário (art. 1o, §4o, Lei Complementar n. 105/2001). Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.